Tribunal: TJDFT
Processo: 0747512-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada em razão de descumprimento reiterado de medidas protetivas impostas em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da mudança da vítima para outro Estado e da possibilidade de fiscalização rigorosa, é cabível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva deve observar a cláusula rebus sic stantibus e ser aplicada como ultima ratio, podendo ser substituída quando medidas alternativas se revelarem suficientes e adequadas para acautelar a ordem pública e proteger a vítima.
4. A reiteração delitiva e o descumprimento das medidas protetivas anteriores justificaram a decretação da prisão preventiva, mas a mudança da vítima para outro Estado mitiga o risco de agressão física, embora subsista o perigo por meios digitais.
5. A imposição de medidas cautelares severas, como monitoração eletrônica e proibição de contato por qualquer meio, mostra-se adequada para prevenir novas infrações e resguardar a integridade da vítima.
6. A manutenção da prisão preventiva não se justifica apenas pelo encerramento da instrução, pois o fundamento da custódia não era a conveniência da instrução, mas a garantia da ordem pública e da segurança da vítima.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4o; 312; 313, III; 316; 319; Lei no 11.340/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.013.726/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/8/2025; AgRg no HC n. 1.013.661/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19/8/2025; AgRg no RHC 147.912/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/11/2021.